Tribunal: STF
Processo: RE 567454
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-18
Data de publicação: 2009-06-18

Ementa:
EMENTA: TELEFONIA. COBRANÇA DE ASSINATURA BÁSICA. DECISÃO RECORRIDA 
   QUE SE LIMITOU A EXAMINAR O CONTRATO ENTRE A CONCESSIONÁRIA DE 
   SERVIÇO PÚBLICO E O CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ANATEL. 
   MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CAUSA DECIDIDA, TÃO-SOMENTE, 
   COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
1. Caso 
   em que não se está a discutir o contrato de concessão entre a 
   agência reguladora e a concessionária de serviço público. A 
   controvérsia não vincula senão o consumidor e a concessionária de 
   serviço de telefonia. De mais a mais, a agência reguladora a 
   ANATEL não manifestou, expressamente, interesse na solução da 
   controvérsia. Pelo que não há falar de interesse, jurídico ou 
   econômico, da ANATEL. 
2. A questão alusiva à cobrança da 
   assinatura básica é unicamente de direito e não apresenta 
   complexidade apta a afastar o seu processamento pelo Juizado 
   Especial. 
3. O mérito da causa está circunscrito à legislação 
   infraconstitucional, notadamente o Código de Defesa do 
   Consumidor. 
4. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, 
   desprovido. Fica mantido o acórdão impugnado, que deu pela 
   ilegalidade da cobrança da assinatura básica.